Tribunal: CARF
Processo: 18108.000649/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.000649/2007-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
EXEMONT ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAÇÃO.
DESCONTO.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000649/2007-72
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-17.960, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 768 a 780:
Trata-se de autuação lavrada por infração ao disposto no art. 30, inc, I, alínea "a" da Lei
n° 8.212/91 e art. 4°, caput da Lei n° 10.666/2003, combinado com o art. 216, inc. I,
alínea "a" do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, uma vez que a empresa, nos termos do Relatório Fiscal da Infração, de fls.
57/58, “deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e do contribuinte individual a seu serviço, inclusive dos seus
sócios, quando não incluiu a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados
empregados em Folhas de Pagamento via TAREFAS E PREMIOS e também não
incluiu os contribuintes individuais, seus sócios e os valores recebidos pelos mesmos a
título de pró-labore, como nas Folhas de Pagamentos Horas Extras, Adicional
Periculosidade Horas Extras, Adicional Noturno Horas Extras de 01/1999 a 03/1999,
12/1999 e 13/2000-P5”. Informa, ainda, o Relatório Fiscal da Infração.
1.1. o procedimento da empresa estabelece assim, outras Folhas de Pagamento
diferenciadas sem o devido desconto correto dos segurados;
1.2. os lançamentos de valores na conta TAREFAS E PREMIOS e PRO LABORE, em
sua contabilidade, não foram devidamente integralizadas em suas Folhas de Pagamento,
portanto, não foram sujeitas ao desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados;
1.3. os valores pagos a segurados empregados, aos sócios contribuintes individuais não
inclusos na Folha de Pagamento, podem ser comprovados na contabilidade contas
TAREFAS E PREMIOS e PRO LABORE nos livros Diário n° 13 e 14,
respectivamente, dos exercícios de 1999 e 2000; e nos livros Razão do período abril a
dezembro de 2001, e janeiro a dezembro dos anos 2002, 2003 e 2004;
1.4. não ficaram configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes da infração
previstas nos artigos 290 e 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
2. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 59, foi aplicada multa no
montante de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco Reais e vinte e treze
centavos), na forma do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e art. 283, inc.
I, alínea “g” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada pela
Portaria n° 142, de 11/04/2007.
3. O Auditor Fiscal Notificante fez juntada de documentos por amostragem, às fls.
61/591, constituídos por Cartas de Solicitação de Débito em Conta-Corrente, folhas de
pagamento, controles de pagamento de horas extras e páginas do Livro Razão.
4. Cientificado da autuação em 15/09/2007 (fls. 595), o contribuinte interpôs aos
16/10/2007, a defesa, de fls. 598/601, acompanhada de instrumento de Procuração (fls.
603); cópia de Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls. 605/611), cópia de
peças do presente AI (fls. 613/617), cópia de peças da NFLD n° 37.012.766-8 (fls.
619/755), alegando, em resumo:
4.1. a autuada em todas as remunerações efetivamente pagas efetuou o devido desconto
da contribuição, tanto é verdade que no Auto de Infração DEBCAD no 37.012.766-8 o
Auditor Fiscal está exigindo o recolhimento das contribuições descontadas e não
recolhidas. Portanto, não há a infração apontada neste AI;
4.2. citando o caput, e § 1 0 do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a
Impugnante afirma que é primária e que não ocorreu nenhuma circunstância agravante,
conforme manifestação expressa do Auditor fiscal no Relatório fiscal da Infração (item
6) e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (item 4), tendo, portanto, direito do
benefício previsto no art. 291, § 10 do RPS;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

4.3. em vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do presente AI,
a Impugnante requer: a) seja considerada improcedente a autuação com anulação da
multa imposta com a devida extinção de seu pagamento; ou, b) anulação da multa
imposta com base no art. 291, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
5. Aos 07/03/2008, a autuada apresentou o complemento de defesa, de fls. 758/759,
alegando:
Preliminarmente
5.1. o auto de infração deve ser julgado nulo, pois apresenta diversas irregularidades,
não constando do mesmo A que se refere a infração e as bases legais que a
fundamentam;
5.2. na descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido não consta a
narração da infração, constando apenas o texto da lei;
5.3. este auto de infração tem como data 10/09/2007 e hora 16:12. Entende-se que a data
e hora se refere a lavratura do auto de infração, porém tal fato não ocorreu, uma vez que
consta quando da assinatura do auditor fiscal a data de 11/09/2007;
5.4. como a lei estabelece que caso a empresa cometa alguma infração, esta deverá ser
lavrada de imediato após sua constatação, não pode a fiscalização lavrar o auto de
infração em uma data e assinar em outra data. Tal fato invalida o documento assinalado;
No Mérito
5.5. no mérito, a infração não prospera vez que não foi encontrada de acordo com os
fatos ocorridos. 0 ato de arrecadar mediante desconto das remunerações dos segurados,
é ato que a lei impõe como obrigação do tributo por parte dos empregados e não como
obrigação da empresa. A mesma tem a obrigação quanto ao recolhimento e não quanto
ao custo da contribuição social. Não efetuando o desconto do segurado, o contribuinte
arca com o custo e este fato deu-se com a lavratura de notificações fiscais com essa
finalidade;
5.6. não pode a empresa ser penalizada duas vezes pelo mesmo fato. Como tem que
arcar com o encargo social, e este sofre acréscimo, como multa automática, não pode
haver também multa como se infração existisse. Portanto, a empresa esta sendo
penalizada em duplicidade: multa automática por não recolhimento no vencimento e
multa por não efetuar o desconto sobre a remuneração dos segurados;
5.7. caso a Previdência Social entenda que o comando do art. 30, inc. I, alínea "a" da
Lei n° 8.212/91 seja de infração, então a empresa não está obrigada a recolher as
contribuições que deixou de descontar dos segurados, fato que inviabiliza algumas
notificações fiscais levantadas;
5.8. diante do exposto, o presente auto de infração deverá ser considerado nulo.
Ao julgar a impugnação, em 7/2/08, a 8a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência da autuação, consignando a seguinte
ementa no decisum:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADOS.
MULTA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração.
O desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei estabelece duas obrigações: uma, a de arrecadar, mediante desconto da
remuneração, a contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais, cujo
descumprimento implica em multa de oficio; e outra, a de recolher estas contribuições
no prazo estabelecido na Lei, cujo descumprimento ocasiona a lavratura do crédito
tributário correspondente, caracterizando-se lançamentos com fundamentação legal e
suporte fático distintos.
ATENUAÇÃO OU RELEVAÇÃO DA MULTA REQUISITOS.
Para ter direito A atenuação ou relevação da multa aplicada por infração à legislação da
Seguridade Social o sujeito passivo deve comprovar a correção da falta.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/10/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 784, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 787 e 791,
alegando o que segue:
II- DECADÊNCIA
A Corte Especial do Superior Tribunal da Justiça - STJ, por unanimidade, afastou a
aplicação do prazo de dez anos para a cobrança de contribuições previdenciárias,
declarando a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212 de 1991.
Desta forma o texto de 10 anos para a decadência de contribuições foi declarada
inconstitucional pelo STJ, pois, o entendimento foi que a referida norma somente
poderia ser criada por lei complementar, inclusive, o STJ editou a Sumula Vinculante n°
8, publicada no DOU em 20/06/2008); portanto, o prazo para a constituição do crédito
de INSS, inclusive, para lançamento de multa por não atendimento à obrigação
acessória, é de 5 (cinco) anos por força do Código Tributário Nacional que em seu
artigo 173, determina:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 anos.
Na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada em 11 de setembro de 2007, a
multa é relativa a arrecadação mediante desconto correspondente aos período de janeiro
de 1999 à março de 2007; ocorre que a multa lançada está penalizando obrigações
acessórias do período de janeiro de 1999 à agosto de 2002, portanto, a multa está
prejudicada totalmente, pois, está penalizando parte de não observância de obrigações
acessórias já não exigíveis por força do instituto da decadência.
Sendo assim, referido lançamento deve ser declarado nulo, por ter sido alcançado
pelo prazo DECADENCIAL.
III - O MÉRITO
Quanto ao mérito mantemos todas as afirmações feitas na impugnação ao auto de
infração, porém, há necessidade de evidenciar algumas informações para um juízo
(“Legitimae causae disceptatio”) mais perfeito e justo da discussão em andamento:
A decisão proferida pela 12° Turma da Receita Federal de Julgamento (DRJ/SPOI) foi
com base no entendimento de que a multa que será aplicada pelo recolhimento das
contribuições em atraso não prejudica a multa por não ter havido na época o devido
desconto das contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço.
Tal decisão tem que ser reformada, pois, em outro auto de infração a autoridade fiscal
está exigindo da recorrente o recolhimento das contribuições não descontadas, ou seja,
um ônus de terceiros está sendo assumido pela recorrente.
Desta forma pode ser afirmado que a recorrente está sendo penalizada duas vezes pelo
mesmo fato, ou seja, uma multa pelo recolhimento em atraso da contribuição que é de
terceiros e outra porque não efetuou o desconto da contribuição de terceiros, portanto,
está cumulando duas penalidades, o que não é possível legalmente.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

IV - A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a autuada recorrente seja acolhido o presente recurso para que seja
considerada cancelada a exigência fiscal através do auto de infração DEBCAD
37.012.771-4, sendo certo que os Nobres Julgadores estarão distribuindo a verdadeira e
lídima.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, deve ser considerado nulo o lançamento, pois a multa
lançada foi lavrada em 11/9/07 e está penalizando obrigações acessórias do período de janeiro de
1999 à agosto de 2002, sendo que tal período teria sido atingido pela decadência, nos termos da
Súmula Vinculante no 8, do Supremo Tribunal Federal (STF), e art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
De fato, quando a multa em questão foi lavrada, o prazo decadencial era
disciplinado pelo art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo o qual o direito de a Seguridade
Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1, porém, em decorrência do
julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou,
em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento
de obrigação acessória (DEBCAD no 37.012.771-4) em razão de a empresa ter deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e de
contribuinte individual.
Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, mas sim de
lançamento de ofício, aplica-se a regra geral para a decadência, prevista no art. 173, inciso I, do
CTN, sendo nessa linha, inclusive, a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem, tendo em vista que a obrigação acessória descumprida abrange o
período de 01/1999 a 08/2002, segundo informado no próprio recurso voluntário, o direito de a
autoridade fiscal efetuar o lançamento não restou atingido pela decadência quando da sua
lavratura, em 11/9/07, uma vez que a autuação poderia ter sido efetuada até 31/12/07.
Lembrando que para a autuação em comento basta apenas que a obrigação acessória não tenha
sido cumprida em uma única competência e, no caso, as competências do período de 11/2001 a
08/2002 não restaram atingidas pela decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000649/2007-72

Da alegada dupla penalização
Alega a Recorrente que estaria sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato, pois
teria sido multada pelo recolhimento em atraso das contribuições dos segurados2 e também pelo
fato de não ter efetuado o desconto da contribuição dos segurados.
Contudo, tal alegação não encontra abrigo.
Vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. Fls. 779 e 780:
36. Outro equívoco da Impugnante está na afirmação de que não há a infração apontada
neste AI, pois no DEBCAD n° 37.012.766-8 o Auditor Fiscal está exigindo o
recolhimento das contribuições descontadas e não recolhidas.
37. O DEBCAD n° 37.012.766-8 refere-se à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito onde foi apurado crédito previdenciário relativo a contribuições arrecadadas de
segurados empregados, não recolhidas à Seguridade Social no prazo legal.
Nesta NFLD as contribuições foram apuradas através das Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP entregues pela empresa e constantes
do Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS, em confronto com os
recolhimentos efetuados pelo contribuinte, também encontrados nos arquivos da
Previdência Social, uma vez que a empresa não apresentou, seja em meio magnético ou
papel, nenhum destes documentos.
38. Como se vê, a NFLD no 37.012.766-8 lança crédito tributário de contribuições
arrecadadas de segurados mediante desconto da remuneração, devidamente declaradas
em GFIP. Neste caso, houve o cumprimento de duas obrigações acessórias: a de
arrecadar a contribuição do segurado empregado, descontando-a da respectiva
remuneração e a de declarar tais contribuições em GFIP, lançando-se a obrigação
principal relativa ao tributo não recolhido. O que nada tem a ver com o presente AI, que
lança a penalidade pecuniária relativa ao não desconto da contribuição de segurados
empregados e contribuintes individuais sobre rendimentos recebidos a título de "tarefas
e prêmios" e "pró-labore", cujas contribuições, não foram descontadas, nem se
encontram declaradas em GFIP.
Conforme se observa na decisão recorrida, não houve a lavratura de multa pelo
mesmo fato, mas sim por fatos distintos.
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.012.771-4, lavrado
pelo fato de a empresa ter deixado de arrecadar as contribuições dos segurados sobre pagamentos
efetuados a título de "tarefas e prêmios" e "pró-labore", o que importou no descumprimento da
obrigação prevista no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 24/7/91.
Por outro lado, no Auto de Infração DEBCAD no 37.012.766-8 foram lançadas as
contribuições que a empresa arrecadou dos segurados e não recolheu, o que importou no
descumprimento da obrigação prevista no art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei no 8.212/91
Diante desse quadro, não há que se falar em dupla penalização.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 No recurso é utilizada a palavra “terceiros”, porém, o termo técnico para o caso é “segurados” ou “empregados e
contribuinte individual”.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital